Tribunal: TJDFT
Processo: 0750806-89.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-12-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 7a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0750806-89.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE, SUL AMERICA COMPANHIA NACIONAL DE SEGUROS AGRAVADO: VERONICA KANYO DE QUEIROZ D E C I S Ã O 1. Trata-se de agravo de instrumento com pedido de concessão de efeito suspensivo interposto por Sul América Companhia de Seguro Saúde S/A contra decisão proferida pelo juízo da 19a Vara Cível de Brasília que, nos autos da ação de conhecimento proposta pela parte agravada Veronica Kanyo de Queiroz, deferiu tutela provisória de urgência, nos seguintes termos (ID origem 216739991): Diante desse cenário, DEFIRO A TUTELA DE URGÊNCIA para determinar que a requerida promova a internação da parte autora em leito de UTI, bem como autorize e custeie o tratamento, conforme prescrição médica, a ser efetivado no prazo de 6 horas, sob pena de multa diária à razão de R$ 10.000,00 (dez mil reais), que incidirá até o cumprimento da decisão judicial, nos termos do art. 537, §4o, do CPC, limitada a R$ 100.000,00. Os demais pedidos constantes da inicial, e aqueles que eventualmente surgirem da evolução clínica da paciente, deverão ser analisados pelo Juízo Natural. Intimem-se. Notifique-se o Hospital Santa Luzia, para que dê efetivo cumprimento à decisão em tela, sob pena de responsabilização legal. Em suas razões recursais (ID 66725267), a parte agravante afirma ser cabível a retificação do polo passivo da ação, a fim de que neste conste a Sul América Companhia de Seguro Saúde S/A, por ser esta a operadora do plano com quem a agravada firmou o contrato de seguro de saúde. Alega que, não obstante já tenha cumprido a tutela provisória, considera cabível a concessão do efeito suspensivo a fim de afastar a obrigação de a parte agravante arcar com o pagamento da conta hospitalar na qual a parte agravada está vinculada. Aduz que a parte agravada não tinha a probabilidade do direito em seu favor, uma vez que não cumpriu o período de carência, que seria de observância obrigatória conforme artigo 12, da Lei n. 9.656/98. Sustenta não ser haver perda do objeto recursal, tendo em vista a existência de obrigações burocráticas e financeiras ainda pendentes de cumprimento, mesmo após a autorização de internação e tratamento. Alega ser descabida a multa imposta por eventual descumprimento no valor de R$10.000,00 (dez mil reais), limitada ao valor de R$100.000,00 (cem mil reais). Afirma que o prazo de 6 (seis) horas para o cumprimento da decisão é demasiado exíguo, razão pela qual entende razoável a fixação de um prazo de 15 (quinze) dias para o cumprimento da ordem. Aduz que a parte agravada não comprovou o preenchimento dos requisitos para obter a concessão da tutela provisória de urgência. A começar, quanto à probabilidade do direito, afirma que a parte agravada não faz jus à concessão da tutela, uma vez que não teria cumprido o período de carência necessária para cobertura médica requerida, dado que o contrato teve sua vigência iniciada apenas em 26/07/2024. Alega que o prazo de carência tem fundamento no artigo 12, da Lei n. 9.656/98. Afirma que a dispensa da carência somente seria possível nos casos de emergência/urgência, que não teriam ficado configurados nos termos do contrato celebrado entre as partes. Faz referência às cláusulas 18 e 20 do contrato firmado. Impugna o documento de ID origem n. 216738483, por considerar que sua produção ocorreu de modo unilateral. Alega não haver documentação comprobatória da ilicitude da recusa/negativa da operadora de saúde. Sustenta não ser aplicável ao caso a disposição do artigo 35-C, da Lei n. 9.656/98. Cita entendimento deste e. Tribunal de Justiça. Alude aos artigos 757 e 422, ambos do Código Civil, bem como ao artigo 54, §4o, do Código de Defesa do Consumidor, a fim de corroborar com a legalidade de sua recusa. Alega que deve responder apenas pelos riscos assumidos contratualmente. Afirma que, diante da licitude da recusa da cobertura, a fatura do hospital deve ser paga pela própria parte agravada. Defende que, caso seja responsabilizada pelo pagamento da internação, a sua cobrança deve se dar de forma administrativa, entre o hospital e a operadora, não havendo que se falar em pagamento nos autos ou diretamente à parte agravada. Alega não ter sido apresentado relatório médico que comprovasse hipótese de afastamento do período de carência por configuração de situação de urgência ou emergência. Faz referência ao Manual de Tópicos da Saúde Suplementar para o Programa Parceiros da Cidadania. Afirma que a ausência de comprovação da natureza urgente do procedimento afasta a caracterização do perigo de dano necessário ao deferimento da tutela provisória requerida. Faz alusão à Resolução n. 1.451 do Conselho Federal de Medicina e a entendimentos firmados no âmbito do e. TJMG e do c. STJ. Com base no art. 300, §3o, do CPC, afirma haver risco de irreversibilidade dos efeitos da decisão caso mantida a concessão da tutela. Afirma ter cumprido integralmente a tutela provisória requerida, motivo pelo qual não cabível a incidência de qualquer multa. Colaciona documento a fim de comprovar suas alegações quanto ao cumprimento da tutela provisória. Alega que as astreintes devem observar critérios de razoabilidade e proporcionalidade, conforme jurisprudência deste e. Tribunal de Justiça, motivo pelo qual, no caso de sua manutenção, reputa cabível a redução de seu valor. Argumenta ser cabível impor obrigação de prestação de caução à parte agravada. Defende a necessidade de dilação do prazo para cumprimento da decisão. Por entender presentes seus requisitos, requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso. Ao final, requer o conhecimento e o provimento do recurso, a fim de que seja reformada a r. decisão agravada, a fim de que seja revogada a tutela provisória deferida na origem ou acolhidos os seus pedidos de caráter subsidiário. Preparo recursal recolhido ao ID 66725268. É o relato do necessário. Decido. 2.. O inciso III do art. 932 do CPC estabelece que incumbe ao Relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado, ou que não tenha impugnado, especificamente, os fundamentos da decisão recorrida. Inicialmente, cabível a transcrição dos termos do dispositivo da r. decisão que concedeu a tutela provisória (ID origem 216739991): Diante desse cenário, DEFIRO A TUTELA DE URGÊNCIA para determinar que a requerida promova a internação da parte autora em leito de UTI, bem como autorize e custeie o tratamento, conforme prescrição médica, a ser efetivado no prazo de 6 horas, sob pena de multa diária à razão de R$ 10.000,00 (dez mil reais), que incidirá até o cumprimento da decisão judicial, nos termos do art. 537, §4o, do CPC, limitada a R$ 100.000,00. Os demais pedidos constantes da inicial, e aqueles que eventualmente surgirem da evolução clínica da paciente, deverão ser analisados pelo Juízo Natural. Intimem-se. Notifique-se o Hospital Santa Luzia, para que dê efetivo cumprimento à decisão em tela, sob pena de responsabilização legal. A parte agravante interpôs o presente recurso no intuito principal de revogar a aludida tutela provisória concedida na origem, no entanto, em suas próprias razões recursais, noticia já ter cumprido integralmente a tutela, trazendo inclusive no bojo de seu recurso documentação comprobatória de tal fato. A título de ilustração, transcreve-se trecho de sua manifestação elucidativo de tal informação (ID 66725267 – Pág. 21): Desta feita, a Operadora de Saúde vem informar que a liminar foi devida e integralmente cumprida, sendo autorizada a internação da parte Agravada, bem como a liberação dos procedimentos que se fizerem necessários, conforme prescrição médica, de acordo com a VPP anexa. Tal fato já é, por si só, suficiente para afastar qualquer interesse jurídico subsistente na pretensão recursal, dado que os demais pedidos subsidiários estão todos atrelados ao cumprimento da tutela provisória. A começar a multa cominatória fixada tem sua eficácia condicionada ao descumprimento da decisão, não havendo utilidade em seu afastamento ou redução se seus efeitos não se produzirão, tendo em vista o noticiado integral e tempestivo cumprimento da tutela concedida. De igual modo, não há que se falar em redução de prazo para cumprimento de uma tutela que já foi efetivada. No que tange a eventual reparação material pelo alegado descabimento da tutela provisória já cumprida, tal matéria deve ser debatida na origem, com base nas hipóteses dispostas no artigo 302, do Código de Processo Civil[1]. Em verdade, o presente recurso não tem utilidade, pois não é possível esperar alguma melhora na situação jurídica da agravante. Diante disso, é forçoso reconhecer a perda do objeto recursal, que visava a reforma da decisão concessiva da tutela de urgência. Destarte, não se observa, neste momento, interesse jurídico no provimento do agravo de instrumento. Nessa linha, confira-se precedentes deste e. Tribunal: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. TRANSAÇÃO. PEDIDO DE HOMOLOGAÇÃO. PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE RECURSAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO PREJUDICADO. 1. As premissas em que são alicerçados os requisitos de admissibilidade espelham a verificação de aspectos formais que, ao serem preenchidos, permitem a análise da matéria de fundo do recurso. 1.1. A utilidade é constatada por meio da possibilidade de propiciar o recurso algum proveito para a recorrente. 2.1. A necessidade consiste na fundamentalidade do recurso como meio necessário para se obter um resultado útil. 2. Se o objeto do agravo de instrumento é a efetivação de medidas para satisfazer o crédito vislumbrado pelos agravantes e, após a interposição do recurso, as partes requerem na origem a homologação de transação para o pagamento do respectivo valor, verifica-se a perda superveniente do interesse recursal. Em verdade, a hipótese caracteriza a ausência de fundamentalidade do recurso como meio necessário para se obter a satisfação do crédito vislumbrado pelos recorrentes. 4. Recurso não conhecido. (Acórdão 1628630, 07179495820228070000, Relator: ALVARO CIARLINI, 2a Turma Cível, data de julgamento: 13/10/2022, publicado no PJe: 3/11/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada) 3. Com essas razões, não conheço do agravo de instrumento, diante de sua manifesta prejudicialidade, em conformidade com os arts. 932, III, e 1.015 do CPC. Publique-se. Intimem-se. Comunique-se o Juízo de origem. Preclusa a decisão, arquivem-se os autos. Brasília, 29 de novembro de 2024. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora [1] Art. 302. Independentemente da reparação por dano processual, a parte responde pelo prejuízo que a efetivação da tutela de urgência causar à parte adversa, se: I - a sentença lhe for desfavorável; II - obtida liminarmente a tutela em caráter antecedente, não fornecer os meios necessários para a citação do requerido no prazo de 5 (cinco) dias; III - ocorrer a cessação da eficácia da medida em qualquer hipótese legal; IV - o juiz acolher a alegação de decadência ou prescrição da pretensão do autor. Parágrafo único. A indenização será liquidada nos autos em que a medida tiver sido concedida, sempre que possível.